Tribunal: TJDFT
Processo: 0729687-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0729687-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Cuidam os autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE FÁTIMA LIMA por meio do qual requer a reforma da r. decisão objurgada a fim de que seja determinado que o banco ora agravado limite os descontos de todos os empréstimos contraídos pela recorrente em 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. Em decisão de ID 29057907 foi indeferida a tutela antecipada recursal, sob o fundamento, em síntese, de que “a medida correta no seu caso seria a insolvência civil e/ou discussão da legalidade dos débitos. A limitação aos 30% atualmente não encontra mais acolhida jurisprudencial”. Ato contínuo, em contrarrazões de ID 29506783, a instituição financeira agravada suscitou, preliminarmente, a necessidade de suspensão do trâmite do presente recurso, nos seguintes termos: “(...) o egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.863.973 (rel. Min. Marco Aurélio Bellizze) em que se discute a mesma matéria – aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (artigo 1o, parágrafo 1o) para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em contacorrente, ainda que usada para o recebimento de salário –, acolheu a Proposta de Afetação do tema ao rito dos Recursos Repetitivos e determinou a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.” Deste modo, em sendo verificado que, a princípio, resta constatado o enquadramento da presente controvérsia no caso paradigma afetado pelo Colendo STJ, parece-me de melhor alvitre, em homenagem à garantia do contraditório, franquear a prévia manifestação da agravante, nos termos do art. 10, do CPC/15, in verbis: Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ante o exposto, INTIME-SE a recorrente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre a questão preliminar suscitada pelo recorrido. Diligencie-se. Após, autos conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de outubro de 2021